Tribunal: TJSP
Processo: 1501231-12.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e Crime da Lei de Armas. Absolvição por insuficiência de provas do tráfico: Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Com efeito, os policiais foram claros em narrar que o acusado já era conhecido dos meios policiais, devido à denúncias referentes ao tráfico de drogas, bem como que ele admitiu a traficância, informalmente – Depoimentos

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e Crime da Lei de Armas. Absolvição por insuficiência de provas do tráfico: Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Com efeito, os policiais foram claros em narrar que o acusado já era conhecido dos meios policiais, devido à denúncias referentes ao tráfico de drogas, bem como que ele admitiu a traficância, informalmente – Depoimentos acusatórios que são coerentes e harmônicos – O sugestivo contexto fático em que ocorreu a apreensão dos narcóticos é suficiente para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não se falando em desclassificação também – Os policiais têm presunção de veracidade e de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei, o que não foi produzida. É verdade que a prova nem sempre é fácil, mas não se pode desmerecer as palavras de agentes públicos sem qualquer indício a respeito - Crime da Lei de Armas bem configurado e não contestado – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o acusado. Condenação mantida para ambos os crimes. Pena-base que exige reajuste porque fixada em demasia – Mantidos os aumentos na segunda fase pela reincidência, pois corretamente aplicados – Regimes inalterados, pois os únicos cabíveis - Recurso parcialmente provido.